Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos, etc. Ao ID. 16605763 o apelante peticiona pelo conhecimento do recurso de apelação diante do recolhimento em dobro do preparo, datado em 04/06/2020. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisando a documentação acostada aos autos (ID. 15808591), oportunizei no prazo legal o recolhimento do preparo devido, conforme os comandos do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido tempestivamente. A apelante tomou ciência da decisão em 07/05/2020, conforme registro nos autos eletrônicos. Foram opostos embargos de declaração (ID. 15941651), os quais foram rejeitados (ID. 15993389). Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento tempestivo do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando a ausência de comprovação do recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1125427, 20160110138274APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 210-230) (grifei). Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AVISO DE LANÇAMENTO. ART. 511 DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. PRECEDENTES. 1. O art. 511 do CPC/73, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, posicionamento ratificado pela súmula n. 19/TJDFT. 2. Opera-se a preclusão consumativa, após a interposição do recurso, hipótese que não se admite o pagamento posterior ou, ainda, a comprovação tardia do pagamento do preparo. 3. O aviso de lançamento acostado não é documento hábil para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de reconhecer a efetividade do ato. Precedentes TJDFT e STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1002795, 20140610107304APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 471/482) (grifei). No caso dos autos, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e, apesar de instado a fazê-lo, realizou o pagamento do preparo em dobro de forma intempestiva (ID 16605763), mesmo após ser devidamente intimado por meio de seus patronos habilitados nos autos. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Intimem-se.